Tribunal: TJDFT
Processo: 0008038-92.2011.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso anterior, determinou a aplicação do IPCA-E e, posteriormente, da Taxa SELIC (EC 113/2021), adotando as teses dos Temas 810/STF e 905/STJ. O embargante alega omissão quanto à fixação específica da taxa de juros de mora, se 1% ou remuneração da poupança, e seu termo inicial no período anterior à vigência da SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão padece do vício de omissão, à luz do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. No caso vertente, o acórdão embargado expressamente manifestou-se acerca da questão de relevo, o que se pode verificar da sua simples leitura, não merecendo guarida a alegação de vício dos embargos de declaração com nítida pretensão de alteração do julgado, a fim de prevalecer o entendimento do embargante sobre a matéria tratada.
5. A adoção expressa da sistemática dos recursos repetitivos, no caso, do Tema 905/STJ, supre a necessidade de rebater individualmente o dispositivo da sentença originária, pois a tese vinculante já define que, para condenações administrativas em geral, aplicam-se juros segundo a remuneração da caderneta de poupança.
6. A incidência da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme a EC no 113/2021, engloba juros e correção, resolvendo a questão da mora para o período atual e operando a substituição automática dos critérios anteriores que lhe sejam contrários.
7. O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27.06.2017.